Tribunal: TJES
Processo: 5022685-73.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022685-73.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA RIBEIRO DO VAL LIMA
RECORRIDO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Em suma, narra a autora na peça exordial que vem sendo cobrada incessantemente por supostas dívidas que desconhece. Alega sofrer a todo momento constrangimento, angústia e indignação em razão das cobranças indevidas. Diante do exposto, requer na peça vestibular, a declaração de inexigibilidade do débito, além de indenização por danos morais.

Em contestação, a requerida suscita incompetência do juizado especial cível, a ausência de interesse de agir, e no mérito alega que é incontestável o vínculo jurídico entre a parte autora e esta requerida, bem como a legalidade do contrato cujo inadimplemento deu causa à negativação. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

Em sede de

sentença (ID 5033066)
foi julgado improcedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº: 5022685-73.2022.8.08.0024 de Requerente: PATRICIA RIBEIRO DO VAL LIMA e Requerida: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
.
”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (IDs 5033008),

almejando que a sentença fosse anulada em virtude de cerceamento de defesa e subsidiariamente, requereu que fosse reformada inteiramente a sentença, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pelas partes recorridas(ID 5033012). Na ocasião, estas pugnaram pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Compulsando os autos, entendo ser o caso de acolher a questão processual suscitada e reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa, impondo-se a cassação da sentença guerreada. Explico.

Verifica-se que a parte Recorrente almeja que seja anulada a sentença e reaberto prazo para manifestação da Recorrente quanto aos documentos juntados aos autos pela Requerida no id. nº 17620245. Pois, os documentos juntados nos id. n° 17620252, 17620249 e 17620251, foram juntados aos autos no dia 12/09/2022 (id. nº 17620245), ou seja, APÓS a audiência, quando o processo já se encontrava concluso para sentença (30/08/2022). Motivo pelo qual, a parte recorrente a Recorrente não pôde se manifestar, tampouco foi intimada para tanto, fato este que viola frontalmente o seu direito a ampla defesa e ao contraditório.

Nesses moldes, com o máximo respeito ao Juízo sentenciante, não vislumbro outra solução que não a declaração de nulidade da sentença combatida, devendo ser reaberta a instrução probatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença combatida para que seja reaberta a instrução processual. Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)